Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO POR QUANTIA LEVANTADA A MAIOR EM BENEFÍCIO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 779,69 (setecentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), a título de reparação por danos materiais.
3. Segundo consta dos autos, o recorrido ajuizou demanda atuada sob o n.o 0700681-78.2019.8.07.0005. A advogada que inicialmente atuou no feito teria renunciado aos poderes outorgados pelo recorrido, razão por que o recorrente foi contratado dar prosseguimento ao processo. O recorrido alega que a atuação do recorrente teria se limitado a protocolar uma petição subscrita pelo próprio recorrido.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que pactuou, a título de honorários contratuais, na condição de advogado, para ofertar contrarrazões a recurso de apelação, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) para assegurá-lo dos riscos da ação, no que tange ao pedido de reserva de honorários formulados pela advogada renunciante antes da prolação da respectiva sentença. Alega que restou incontroverso o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), mas que não seria suficiente para a quitação do débito, pois ainda teria crédito remanescente de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). Sustenta que a petição inicial não está instruída com documentos para corroborar as alegações do recorrido.
5. No caso dos autos, cumpre destacar que não há relação de consumo entre as partes, porquanto estas não se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. A sentença anexada ao ID 25569871 elucida o contexto fático. No referido processo, foram depositados em favor do recorrido a quantia de R$ 2.708,50 (dois mil setecentos e oito reais e cinquenta centavos). Foram fixados honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, sendo 10% (dez por cento) em favor da advogada que inicialmente patrocinou a causa e, quanto ao recorrente, 2% (dois por cento). Contra essa sentença, foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido pelo Egrégio TJDFT.
7. O respectivo Juízo determinou o pagamento de R$ 2.283,23 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos) em favor do recorrido e de R$ 71,04 (setenta e um reais e quatro centavos) em favor do recorrente, correspondente a honorários de 2% (dois por cento) do valor da condenação.
8. O recorrido, por sua vez, alega que o recorrente apropriou-se indevidamente da quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), cuja alegação apresenta-se como verossímil. Outrossim, não há documentos nos autos que demonstrem que as partes ajustaram o referido valor a título de honorários advocatícios, pois não há contrato escrito e tampouco ajuste verbal.
9. Além disso, a troca de mensagens anexada ao ID 25569867 - Pág. 1 demonstra que o recorrido indagou o recorrente a respeito do levantamento total de valores em favor do recorrente, o qual reconheceu o erro e pediu escusas ao recorrido. Lado outro, o recorrido comprovou o pagamento do valor efetivamente ajustado entre as partes, o que configura como indevida a retenção do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).
10. O recorrente, por sua vez, impugna os documentos que apresentam as conversas que teriam sido entabuladas com o recorrido, mas não apresentou as cópias dos mesmos diálogos que eventualmente estariam armazenados em seu telefone celular, de modo a refutar as alegações do recorrido ou demonstrar suposta manipulação da prova documental. Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC).
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.